Tribunal: STF
Processo: Rcl 68526
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PESSOA DELATADA. DIREITO A ACESSO DE ELEMENTOS DOCUMENTADOS. RESSALVA DE DILIGÊNCIAS EM CURSO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. OFENSA CONFIGURADA.



    1. Com base no enunciado vinculante n. 14 da Súmula, cumpre assegurar o direito de acesso da pessoa delatada, por meio de advogado constituído, a autos de acordo de colaboração premiada, ressalvadas diligências em curso.



    2. Agravo interno desprovido.